Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXPLORAÇÃO JOGOS DE AZAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA HC. EXTENSÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO APLICADAS AOS CORRÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova da materialidade (diante da situação de flagrância) e relevantes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar de acusado de praticar crime de extorsão majorada, em associação criminosa armada e exploração de jogo de azar (artigos 158, §1o e 288, parágrafo único do CP e 50 da Lei de Contravenções Penais).
3. Inviável a análise, na via estreita do Habeas Corpus, da tese defensiva – legítima defesa – que não encontra suporte nas provas pré-constituídas coligidas aos autos, e que exige, ademais, dilação probatória e exame minucioso do contexto fático.
4. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada com espeque na garantia da ordem pública quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa).
6. A extensão de benefício (no caso, substituição da prisão cautelar por medida diversa) concedido a um dos réus exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele favorecido, bem como inexistam circunstâncias de caráter eminentemente pessoal a serem estimadas – cenário não verificado nos autos.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.